Tribunal: TJSP
Processo: 2125634-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Citação realizada por carta postal não reputada válida. Endereço para o qual enviada a carta fornecido pela filha do réu em processo no qual contende com o autor. Falta de segurança quanto ao verdadeiro endereço do réu, de forma que se revela prudente nova tentativa de citação por oficial ou diligência em outros endereços. Mera suposição de que estaria o réu

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Citação realizada por carta postal não reputada válida. Endereço para o qual enviada a carta fornecido pela filha do réu em processo no qual contende com o autor. Falta de segurança quanto ao verdadeiro endereço do réu, de forma que se revela prudente nova tentativa de citação por oficial ou diligência em outros endereços. Mera suposição de que estaria o réu no mesmo endereço de sua filha. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125634-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CLAUDIO LIMA AMARANTE, é agravado LUIZ VENDRAMINI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125634-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2125634-74.2020.8.26.0000.
Agravante: Luiz Claudio Lima Amarante.
Agravado: Luiz Vendramini Filho.
Ação: Monitória (no 1065390-27.2019.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível.
Juíza prolatora: Ana Lúcia Xavier Goldman.
Voto n° 28.119
Agravo de instrumento. Ação monitória. Citação
realizada
por
carta
postal
não
reputada
válida.
Endereço para o qual enviada a carta fornecido pela
filha do réu em processo no qual contende com o
autor. Falta de segurança quanto ao verdadeiro
endereço do réu, de forma que se revela prudente nova
tentativa de citação por oficial ou diligência em outros
endereços. Mera suposição de que estaria o réu no
mesmo endereço de sua filha. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 96, que, nos autos de
ação monitória, rejeitou embargos de declaração e manteve
decisão de fls. 61, que não reputou válida a citação
realizada por carta postal.
Inconformado, agrava o autor alegando,
em suma, que sua ex-mulher, filha do réu, foi com este
residir após o divórcio, mas o imóvel foi objeto de leilão
judicial, apenas conseguindo obter em pesquisa pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125634-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sistema Infojud endereço comercial antigo do réu. Afirma
que, posteriormente, a filha do réu informou, em outro
processo no qual litiga com o autor, o endereço da família,
ao qual foi encaminhada a carta, devidamente recebida.
Sustenta que a citação foi válida, vez que tem segurança
que sua ex-esposa e o réu residem juntos há pelo menos
quatro anos, sendo possível que o aviso de recebimento seja
assinado por funcionário da portaria do condomínio. Requer
a tutela recursal antecipada e, por fim, a reforma da decisão
agravada.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento ante
a ausência de citação da parte adversa.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de ação monitória ajuizada pelo
agravante em face do agravado, na qual a primeira tentativa
de citação, por mandado, no endereço indicado na peça
inicial, restou infrutífera (fls. 33).
Em seguida, foi encontrado endereço em
pesquisa feita pelo Sistema Infojud (fls. 43), assim como
informou o agravante endereço fornecido por sua ex-esposa,
filha do agravado, em processo no qual litiga com aquele
(fls. 50/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125634-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A carta enviada ao endereço obtido pelo
Sistema Infojud retornou negativa, com a anotação de que
se trata de pessoa desconhecida no local (fls. 98/99), ao
passo que o aviso da outra carta foi assinado por “Ronaldo
O. Santos” (fls. 57/58), pretendendo com isso o agravante
seja considerada válida a citação.
Ocorre que, conforme bem apontado
pela douta magistrada de primeiro grau, não se tem, no caso
em exame, segurança de que o agravado resida no mesmo
endereço em que mora a sua filha, ex-mulher do agravante,
justificando não seja reputado válido o ato.
Verifica-se que tal endereço não foi
informado pelo próprio agravado em outro processo ou
banco de dados e que o agravante relatou que sua ex-
esposa teria deixado a residência comum do casal há pelo
menos quatro anos, não tendo ele contato com a família dela
em função da “extrema litigiosidade do seu divórcio” (fls.
04/05).
Dessa maneira, ao contrário do que
sustenta o agravante, considerar que o agravado reside no
mesmo endereço de sua ex-esposa, que teria ido residir com
seus pais logo depois da separação, após passados mais de
quatro anos, não passa, por ora, de mera suposição, que
necessita ser confirmada.
Assim, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125634-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decisão, proferida com prudência pela juíza de origem,
competindo ao agravante providenciar nova tentativa de
citação por meio de oficial de justiça no mesmo local ou a
realização de diligências em outros endereços.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator